Tribunal: TJES
Processo: 5000132-66.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000132-66.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: RAFAEL DE ASSUMPCAO PEDRO
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1) TESE AUTORAL.
EM SÍNTESE, O AUTOR RELATA QUE, FIRMOU CONSÓRCIO COM FUNCIONÁRIO DA REQUERIDA, FICANDO COMBINADO QUE SERIA COBRADO UMA TAXA DE ADESÃO NO VALOR DE R$ 766,00 (SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS) E O VALOR DE R$ 6.234,00 (SEIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS) FICARIA COMO LANCE NA ASSEMBLEIA, TODAVIA, APÓS O PAGAMENTO DA TAXA DE ADESÃO FOI COBRADO DO REQUERENTE UM VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS), REFERENTE A UM DOCUMENTO CHAMADO DECORE. OCORRE QUE, NO DIA 27/11/2020, OCORREU A ASSEMBLEIA NA QUAL O AUTOR FOI CONTEMPLADO POR LANCE, PORÉM, O AUTOR RECEBEU UMA LIGAÇÃO DA MATRIZ ALEGANDO QUE PARA ADERIR A CARTA DE CRÉDITO TERIA QUE PAGAR UM VALOR DE R$ 7.980,00 (SETE MIL, NOVECENTOS E OITENTA REAIS) E QUE A CARTA DE CRÉDITO QUE SERIA DE R$ 15.750,00 (QUINZE MIL REAIS), NÃO SENDO O QUE FOI ACORDADO, MOTIVO PELO QUAL, PLEITEIA A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE CONSÓRCIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, NO VALOR DE R$ 866,00 (OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS) E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
(2). ANTÍTESE.
O REQUERIDO CONTESTOU A DEMANDA, ARGUINDO PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO, AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E DE CONDIÇÕES DA AÇÃO E, NO MÉRITO, SUSTENTA, EM SUMA, REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO, PUGNANDO PELA TOTAL IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante ao exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, anulando o contrato entre as partes,
CONDENANDO
a Ré à restituição do valor de R$ 866,00 (oitocentos e sessenta e seis reais), corrigida monetariamente de acordo com o índice da Corregedoria local e com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar do desembolso, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), à título de dano moral, corrigida monetariamente de acordo com o índice da Corregedoria local e com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da prolação da sentença.
RESOLVO O MÉRITO, na forma do art. 487, I, do NCPC
”.
(4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
PRELIMINAR DE DECISÃO
ULTRA-PETITA
. NO MÉRITO, ADUZ A IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE OFÍCIO. PUGNA REFORMA DA R. SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.

EM CASO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REFORMA, REQUER QUE SEJA FORMALMENTE MANIFESTADO SOBRE A NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 381 E 538.
(5). CONTRARRAZÕES DO AUTOR.
EM SÍNTESE, ROGA IMPROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO E QUE SEJA MANTIDA A R. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
SENTENÇA
ULTRA-PETITA
NÃO CONFIGURADA
.

O JUÍZO
A QUO
NÃO ADENTROU NO MÉRITO EM QUESTÃO, POSTO QUE NÃO DECLAROU A NULIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS DO NEGÓCIO JURÍDICO DE N
º
620421. TRATA-SE DE SUPOSTO EQUÍVOCO DA PARTE RECORRENTE QUANDO DA ANÁLISE DOS PONTOS A SEREM IMPUGNADOS DO ATO SENTENCIAL. REJEITO A PRELIMINAR.
(7). DO MÉRITO.
AO REVER OS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO QUE FORAM APRESENTADOS NOS AUTOS, A MEU SENTIR, EM RELAÇÃO A RESTITUIÇÃO DE VALORES JÁ PAGOS PELO CONSORCIADO, NÃO OBSTANTE O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTA TURMA RECURSAL SEJA EM CONSONÂNCIA À JURISPRUDÊNCIA DO STJ, ISTO É, DEVE-SE O CONSUMIDOR
AGUARDAR O ENCERRAMENTO DO GRUPO PARA OBTER A RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS JÁ QUITADAS, NO CASO
SUB EXAMINE
, RESTOU DEMONSTRADO NOS AUTOS QUE PREPOSTOS DA EMPRESA RECORRENTE VALERAM-SE DE ARTIFÍCIOS PARA CONVENCER O RECORRIDO A CELEBRAR O NEGÓCIO JURÍDICO OBJURGADO NO INTENTO DE OFERECER UMA CONTEMPLAÇÃO RÁPIDA ATRAVÉS DE LANCE, O QUE DE FATO, ENSEJOU EM FALSAS EXPECTATIVAS NO CONSORCIADO, CARACTERIZANDO-SE, DESTE MODO, VÍCIO DE CONTRATAÇÃO. ADEMAIS,
VALORANDO OS DOCUMENTOS APRESENTADOS, OBSERVO EVIDENTE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO POR PARTE DA REQUERIDA PARA COM O CONSUMIDOR, PORQUANTO, A PARTE AUTORA QUANDO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE ADESÃO NÃO FORA PREVIAMENTE CIENTIFICADA ACERCA DE EVENTUAL NECESSIDADE DE PAGAMENTO À CONTADOR POR PRODUÇÃO DE DECORE, NA HIPÓTESE DA RENDA DO CONSUMIDOR NÃO SER ACEITA PARA ADERIR AO CONSÓRCIO; OUTROSSIM, CONFORME CONJUNTO PROBATÓRIO DO CADERNO PROCESSUAL, É VEROSSÍMEL A ALEGAÇÃO AUTORAL DE QUE O VALOR OFERTADO A TÍTULO DE LANCE SERIA NO IMPORTE R$ 6.235,00 (SEIS E DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS), E NÃO R$ 7.980,00 (SETE MIL E NOVECENTOS E OITENTA REAIS). INTELIGÊNCIA DO
ART. 6º, II, CDC. ASSIM, A
SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE, PORQUANTO FORA
BEM CLARA AO EXPOR OS MOTIVOS QUE A LEVARAM A JULGAR PELA PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL,

ARGUMENTOS ESTES QUE ADOTO COM FUNDAMENTO DE MINHAS RAZÕES DE DECIDIR. FEITAS TAIS CONSIDERAÇÕES, ANTE O EVIDENTE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO NO NEGÓCIO JURÍDICO EM COMENTO E A FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO POR PARTE DA EMPRESA RECORRENTE, IMPERIOSA SERIA
A NULIDADE DO REFERIDO NEGÓCIO OUTRORA CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE
, ENTRETANTO, COMO ESTA MATÉRIA NÃO FOI DEVOLVIDA AO COLEGIADO, NÃO HÁ COMO FAZER QUALQUER RETOQUE NESTE SENTIDO NO COMANDO PROFERIDO PELO MAGISTRADO DE ORIGEM. ALUSIVO À RESTITUIÇÃO DE VALORES, NO CASO DOS AUTOS, ESTES DEVEM SER
RESTITUÍDOS DE FORMA IMEDIATA E INTEGRAL AO AUTOR.
OCORRÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO E CONFIGURARAM DANOS MORAIS.

(8).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (7). SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. (8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.